Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REFIS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO ART. 3o DA LC 976/2020 AO ACRÉSCIMO DE 10% DO ART. 42, § 1o, DA LC 004/94. ORDEM DE APLICAÇÃO DO DESCONTO IRRELEVANTE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança se consubstancia no remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes do art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal.
2. A interpretação literal do disposto no artigo 3o da Lei Complementar no 976/2020 conduz à conclusão de que, entre as hipóteses legalmente previstas, também está inserida a quantia correspondente a “10% de seu valor para atender às despesas com sua cobrança e honorários advocatícios”, previsto no §1o do artigo 42 da Lei Complementar no 004/1994.
3. O momento de incidência do percentual de 10%, previsto no §1o do artigo 42 da Lei Complementar no 004/1994, não altera o produto final. 3.1. Constata-se que, de fato, o cômputo do percentual de 10%, previsto no §1o do artigo 42 da Lei Complementar no 004/1994, independentemente da sua incidência acontecer antes ou após o cálculo do desconto em apreço, resultará em idêntico valor final a ser obtido, ensejando, por consectário lógico, a ausência de qualquer ilegalidade cometida pela autoridade apontada como coatora, a ser reparada na via do mandado de segurança.
4. O contribuinte que faz adesão ao REFIS já disporá, naturalmente, da redução do acréscimo previsto no art. 42, § 1o, da Lei Complementar no 004/94, em decorrência da própria redução do débito apurado, que ficará sob sua responsabilidade, por força da adesão ao programa. 4.1. A adesão ao REFIS-2020, com responsabilidade aferida nos moldes informados pela Autoridade indigitada Coatora, implica na observância das reduções em proporções definidas nos artigos 3o e 4o da Lei Complementar no 976/2021.
5. A impetrante não logrou demonstrar, por meio de prova pré-constituída, que, como cediço, trata-se de um dos pressupostos do Mandado de Segurança, que o débito parcelado, referente à formalização do REFIS-2020 e sobre o qual deve incidir o acréscimo de 10% (dez por cento) previsto no art. 42, § 1o, da Lei Complementar no 004/94, não fora calculado de acordo com as reduções legais, estabelecidas na Lei Complementar no 976/2021.
6. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. 5.1. Inaplicabilidade da regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar de demanda na qual não há condenação em honorários advocatícios (artigo 25, da Lei no 12.016/2009).